Tribunal: TJPA
Processo: 0817944-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817944-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: LINDOMAR DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. RETENÇÃO DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CAPITAL DE GIRO DE MICROEMPREENDEDOR. CLÁUSULA GENÉRICA DE GARANTIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ASTREINTES PROPORCIONAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em Ação Revisional de Contrato Bancário que concedeu tutela de urgência incidental para determinar que o banco se abstivesse de realizar descontos, bloqueios ou retenções sobre recebíveis oriundos de vendas realizadas por meio de máquinas de cartão da parte autora, sob pena de multa diária. O agravante sustenta a existência de cláusula contratual autorizadora da retenção dos recebíveis, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a violação ao princípio da adstrição e a desproporcionalidade das astreintes. Paralelamente, interpôs agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que determine a suspensão da retenção de recebíveis de cartão de crédito realizada por instituição financeira em contrato bancário objeto de revisão; e (ii) estabelecer se a multa diária fixada para assegurar o cumprimento da ordem judicial mostra-se proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno perde o objeto quando a controvérsia principal do agravo de instrumento está madura para julgamento definitivo, tornando desnecessária a apreciação do inconformismo dirigido apenas contra a decisão que indeferiu efeito suspensivo, nos termos do art. 932, III, do CPC.

4.

A mera previsão contratual genérica de garantia não afasta, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de abusividade na retenção de recebíveis, especialmente quando ausente demonstração clara de instrumento específico de cessão fiduciária ou autorização expressa para constrição do faturamento.

5.

A retenção de recebíveis provenientes de vendas por cartão pode comprometer o capital de giro e a continuidade da atividade econômica do consumidor ou microempreendedor, configurando perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

6.

A existência de controvérsia contábil acerca de pagamentos e encargos contratuais demanda dilação probatória, não sendo suficiente, na fase inicial do processo, a apresentação de pareceres unilaterais para afastar a plausibilidade do direito invocado pela parte autora.

7.

A tutela de urgência incidental destinada a impedir retenções de recebíveis guarda pertinência com a relação jurídica discutida na ação revisional e visa preservar a utilidade do processo, não configurando violação ao princípio da adstrição.

8.

A fixação de multa diária em valor compatível com a obrigação e limitada a montante razoável atende à finalidade coercitiva das astreintes, especialmente quando dirigida a instituição financeira com elevada capacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A retenção de recebíveis de cartão de crédito por instituição financeira pode ser suspensa em tutela de urgência quando inexistir demonstração inequívoca de autorização contratual específica e houver risco de comprometimento do capital de giro da atividade empresarial.

2.

A controvérsia contábil acerca de encargos contratuais e compensações financeiras exige dilação probatória, não sendo suficiente, em cognição sumária, a apresentação de pareceres unilaterais para afastar a probabilidade do direito alegado pelo consumidor.

3.

A multa cominatória fixada em valor proporcional e limitada a montante razoável é medida legítima para assegurar a efetividade da ordem judicial que determina a abstenção de retenção de recebíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 294, parágrafo único, 300, 492, 537 e 932, III; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AI nº 0801708-95.2017.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 17.12.2018; TJ-MG, AI nº 1000021-06.965060-01, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 25.01.2022; TJ-MS, Apelação Cível nº 0823594-65.2021.8.12.0001, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, 1ª Câmara Cível, j. 24.07.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Revisional de Contrato Bancário
, na origem (Processo nº 0801775-83.2024.8.14.0301), na qual foi proferida decisão que concedeu tutela de urgência incidental determinando que o
BANCO SAFRA S/A
se abstivesse de realizar descontos, bloqueios ou retenções sobre recebíveis oriundos de vendas por meio de máquinas de cartão da parte autora, sob multa diária.

Contra essa tutela, o Banco Safra S/A interpôs agravo de instrumento (ID 29517310), sustentando, em síntese, a existência de cláusula contratual autorizadora da retenção, a presença de documentação contábil em favor de sua tese e a necessidade de reforma da decisão, com pedido de concessão de efeito suspensivo.

O Relator, ao apreciar o pedido liminar recursal, proferiu decisão no Agravo de Instrumento, admitindo o recurso e
indeferindo o efeito suspensivo
, determinando a intimação da parte agravada para contrarrazões e a remessa ao Ministério Público em razão de intervenção prevista em lei (decisão de ID 29989519).

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 30178149), pugnando pela manutenção da tutela de urgência e defendendo, em linhas gerais, a abusividade da retenção dos recebíveis e a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

Em seguida, o Banco Safra S/A interpôs agravo interno (ID 30607773) contra a decisão monocrática que negara o efeito suspensivo, reiterando os fundamentos já expostos no agravo de instrumento e requerendo retratação ou submissão do inconformismo ao colegiado para concessão do efeito suspensivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau apresentou parecer (ID 31708259) opinando pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento, com manutenção da decisão de primeiro grau que suspendeu as retenções sobre os recebíveis.

Por fim, foi lavrada certidão informando que
transcorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno
(ID 33309955).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Neste momento, insta destacar que o recurso de agravo interno de ID n. 30607773 se volta contra decisão de ID n. 29989519, a qual meramente indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento de ID n. 29517310.

Nesses termos, considerando que o mérito do recurso está suficientemente maduro para ser julgado imediatamente e em caráter definitivo,
julgo PREJUDICADO o agravo interno de ID n. 30607773

por perda superveniente do objeto, na forma do art. 932, III, do CPC/2015
.

Assim, preenchidos os pressupostos recursais,
CONHEÇO unicamente do recurso de ID n. 29517310
.

Mérito recursal

Passo ao mérito.

No agravo de instrumento, o Banco Safra sustenta, como
causas de pedir
, que a tutela de urgência que
proibiu a

retenção de recebíveis de cartão
foi concedida sem os requisitos do art. 300 do CPC, porque (i) haveria
previsão contratual expressa
autorizando a cessão/retenção dos recebíveis como
garantia
(inclusive até 100% do saldo), de modo que seria equivocada a premissa do juízo de inexistência de instrumento específico; (ii) existiriam
documentos e parecer contábil
capazes de afastar a narrativa de “pagamentos a maior” sem compensação, apontando que a decisão teria desconsiderado a prova já produzida; (iii) a decisão teria incorrido em
extrapolação do objeto
ao conceder providência não contida nos limites da petição inicial, violando os arts. 141 e 492 do CPC (princípio da adstrição), além de ignorar que o ajuizamento da revisional
não descaracteriza a mora
(Súmula 380/STJ) e que não seria possível reconhecer abusividade de cláusulas
de ofício
(Súmula 381/STJ); e (iv) subsidiariamente, ainda que mantida a ordem, as
astreintes
de R$ 1.000/dia (limitadas a R$ 30.000) seriam
desproporcionais
à obrigação, devendo ser reduzidas.

O recurso não merece provimento.

Desde logo, em juízo de cognição sumária compatível com a natureza da decisão agravada, não se verifica a alegada probabilidade do direito invocada pelo BANCO SAFRA S.A. (ID 29517310) para infirmar a tutela de urgência incidental.

A decisão de primeiro grau assentou-se em premissas jurídicas adequadas ao regime das tutelas provisórias, destacando a necessidade de autorização expressa e específica — ou de instrumento idôneo de cessão fiduciária devidamente caracterizado — para legitimar a constrição de faturamento proveniente de operações com cartão, sobretudo quando o bloqueio/retenção incide sobre verbas que, por sua função econômica, integram o capital de giro da atividade empresarial do consumidor/microempreendedor.

Nessa linha, a mera invocação de cláusula genérica de garantia, mesmo quando prevista em contrato de adesão, não basta para afastar, de plano, a plausibilidade da tese autoral de abusividade e de ilicitude da apropriação de recebíveis, notadamente à luz do controle de validade de estipulações que imponham desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51, IV, do CDC) e do dever de observância da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Além disso, a controvérsia contábil acerca de eventual compensação de pagamentos e da própria conformidade dos encargos pactuados — reconhecidamente dependente de esclarecimento técnico isento — impede a conclusão, nesta etapa, de que a narrativa do banco desconstitui de modo robusto as razões que ampararam a tutela, sendo insuficiente, para tanto, a simples reafirmação de pareceres unilaterais e extratos interpretados à luz da tese defensiva.

Também não procede a alegação de ausência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em desfavor do agravante.

Ao contrário, o quadro fático delineado nos autos evidencia, com maior intensidade, o
periculum in mora
em favor da parte agravada, porquanto a retenção de recebíveis de cartão — fonte ordinária de liquidez imediata — é apta a comprometer a continuidade da atividade econômica, o adimplemento de obrigações correntes (fornecedores, empregados, tributos) e, em última análise, a própria subsistência do empreendimento, configurando dano de difícil reparação.

A ponderação concreta do risco, ademais, recomenda especial cautela quando se está diante de instituição financeira de grande porte, dotada de mecanismos ordinários de satisfação do crédito e de capacidade econômica para aguardar o desfecho do mérito sem prejuízo irreversível, ao passo que a constrição do faturamento diário da microempresa pode gerar efeitos imediatos e potencialmente irreparáveis.

A respeito, conferir os seguintes precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO ALBERGADOS PELA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA NA SENTENÇA . RETENÇÃO INDEVIDA VERIFICADA. VALORES RETIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO POR SIMPLES CONFERÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL . ARGUIÇÃO DE MÁ-FÉ E IMPOSIÇÃO DE MULTA. NÃO CARACTERIZADAS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE . 1- A preliminar de litispendência deve ser rejeitada em razão de que a decisão liminar atacada pelo Agravo de Instrumento, sob o n. 0801020-36.2017.814 .000, fora substituída pelo decisum que rejeitou a Impugnação ao Pedido de Cumprimento Provisório da Sentença por ora objeto do presente recurso; bem como diante da presença de conexão, e não litispendência, do feito originário com a Ação Cível, sob o n. 1017380-20.2017.826 .0100, movida na comarca de São Paulo, conforme lançado pelo juízo paulista. 2- No mérito, de fato houve retenção indevida dos recebíveis de cartão de crédito, que representam contas-garantia albergadas pela tutela de urgência confirmada na sentença a favor dos recorridos. 3- Em relação aos valores retidos indevidamente, restou impossibilidade a sua aferição por simples conferência dos documentos acostados, sendo necessária a produção de prova pericial. 4- Afasto as alegações de má-fé e a imposição de multa diante do que entendo como direito de defesa do recorrente questionar decisão que lhe fora desfavorável, principalmente quando os valores imputados como retidos indevidamente não foram passíveis de simples conferência . 5- Ademais, vislumbro, oportunamente, a possibilidade de compensação, em caso de se configurar as hipóteses dos arts. 368 e ss. do CC, após a elaboração dos cálculos a serem aferidos por contador judicial. Recurso conhecido e parcialmente provido . (TJ-PA - AI: 08017089520178140000 BELÉM, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO - MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO - RETENÇÃO DE VALORES DE VENDAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADES. 1. O pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinado nos artigos 300 e 303 do novo Código de Processo Civil, deve ser analisado mediante a verificação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.
É indevida a retenção dos valores de vendas com uso da máquina de cartão de crédito, notadamente diante da ausência de demonstração da irregularidade das operações
. (TJ-MG - AI: 10000210696506001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM CONTRARRAZÕES – OFENSA À DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – EMPRESA QUE INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO, COM EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – CAUSA MADURA – ANÁLISE DO MÉRITO – RETENÇÃO DE RECEBÍVEIS – BLOQUEIO INTEGRAL DOS VALORES RECEBIDOS PELA EMPRESA VIA MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – TRAVA BANCÁRIA – CLÁUSULA ABUSIVA – RETENÇÃO QUE DEVE FICAR RESTRITA AO PERCENTUAL INDICADO NO AJUSTE – DEVOLUÇÃO DO VALOR EXCEDENTE – DANOS MORAIS – REQUISITOS PRESENTES – VALOR ARBITRADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS – NÃO COMPROVADOS – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO – PEDIDOS INICIAIS PARCIALMENTE PROCEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...)
Considera-se abusivo o bloqueio integral do faturamento diário da empresa devedora (modalidade "trava bancária"), a título de amortização de empréstimo via máquina de crédito/débito, sob pena de comprometimento das atividades comerciais da pessoa jurídica contratante
. A medida indevida adotada pela requerida, que impede a autora – microempreendedora individual – de utilizar os recursos de sua titularidade, comprometendo a sua programação financeira e a execução da sua atividade empresarial, descumprindo pactos com terceiros/fornecedores e maculando a sua imagem, configura ilegalidade deflagradora de dano moral. Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor reparatório por lesão extrapatrimonial não pode servir como fonte de enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito. (...) (TJ-MS - Apelação Cível: 0823594-65.2021.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 24/07/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2023) (Grifei).

Por isso, a tutela deferida mostra-se proporcional como medida de contenção do risco, além de reversível, pois eventual procedência da pretensão do banco não é frustrada: a recomposição do crédito poderá ser buscada por via própria ao final, sem que se instaure, no curso do processo, execução privada do contrato por meio de apropriação direta do faturamento.

Quanto ao argumento de violação ao princípio da adstrição e à Súmula 380 do STJ, não se identifica, na hipótese, extrapolação do
thema decidendum
apta a macular a tutela incidental.

O pedido formulado no curso da demanda, direcionado a cessar retenções que passaram a incidir sobre recebíveis, guarda pertinência lógica com a relação jurídica controvertida e com os efeitos concretos do contrato discutido, tratando-se de providência destinada a estabilizar a situação fática e preservar a utilidade do processo, conforme a disciplina das tutelas provisórias incidentais (art. 294, parágrafo único, do CPC).

Além disso, a invocação da Súmula 380/STJ não autoriza, por si, a manutenção de medidas unilaterais de constrição patrimonial pelo credor durante a tramitação de ação revisional, sobretudo quando já existente determinação judicial de suspensão de cobranças e quando a forma de “satisfação” do suposto saldo se dá mediante retenção direta de recebíveis, esvaziando o contraditório e submetendo o consumidor a constrangimento econômico incompatível com o devido processo.

Nesse contexto, a tutela incidental não representa declaração definitiva sobre mora ou sobre validade de cláusulas; antes, limita-se a impedir que, no interregno processual, se consumem atos com potencial de inviabilizar o exercício da atividade econômica e de tornar inócua a prestação jurisdicional final.

Por fim, não assiste razão ao agravante quanto à desproporcionalidade das
astreintes
.

A multa cominatória deve ser aferida segundo critérios de suficiência e compatibilidade com a obrigação imposta (art. 537 do CPC), atendendo à finalidade coercitiva de assegurar efetividade à ordem judicial, especialmente quando o obrigado detém alta capacidade econômica e operacional para, se quiser, cumprir imediatamente o comando.

No caso, a fixação em R$ 1.000,00 por dia, limitada inicialmente a R$ 30.000,00, revela-se adequada para desestimular reiteração de condutas que, em tese, equivalem a apropriação indevida de faturamento e que impactam diretamente o capital de giro da microempresa, não se mostrando irrazoável diante do porte do devedor e da relevância do bem jurídico protegido (continuidade da atividade econômica).

Ademais, não há falar em enriquecimento sem causa, pois a incidência da multa depende exclusivamente do comportamento do obrigado, que pode cessá-la a qualquer tempo mediante o cumprimento da determinação.

Assim, ausentes fundamentos aptos a afastar a plausibilidade do direito afirmado e presente, com maior gravidade, o risco de dano à parte agravada, impõe-se
negar provimento
ao agravo de instrumento do BANCO SAFRA S.A. (ID 29517310), mantendo-se hígida a tutela de urgência incidental tal como deferida.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
VOTO
no sentido de
(i)
julgar
PREJUDICADO

o agravo interno de ID n.

30607773
, por perda superveniente do objeto (art. 932, III, do CPC/2015), e
(ii)

CONHECER

do agravo de instrumento de ID n.

29517310
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência incidental (ID n. 153806403), tal como preservada na decisão de ID n. 29989519, permanecendo hígidas as determinações de abstenção de descontos, bloqueios ou retenções sobre os recebíveis de cartão, bem como as astreintes fixadas, por se mostrarem adequadas e proporcionais à efetividade do comando judicial.

Determino a manutenção das comunicações e anotações pertinentes, inclusive quanto à ciência ao Juízo de origem, para imediato cumprimento do quanto decidido, preservando-se a tramitação regular do feito principal, com prosseguimento da instrução, inclusive quanto à prova técnica já deferida, sem prejuízo de ulterior reavaliação da medida, se sobrevier alteração relevante no quadro fático-probatório, nos termos da disciplina das tutelas provisórias.

Comunique-se

ao Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 30/03/2026